Tribunal: CARF
Processo: 10166.507917/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.507917/2011-62
ACÓRDÃO
3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOVESA BRASILIA VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/08/2023
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Não há com conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade. É
preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
2
RELATÓRIO
O presente processo versa sobre cobrança de Declaração de Compensação,
apresentada por meio de formulário, em 20/04/2010, através da qual a Recorrente pretendeu
compensar débitos decorrentes da contribuição devida para o PIS com créditos reconhecidos por
decisão transitada em julgado, não homologada nos termos do Despacho Decisório proferido nos
autos do processo originário no 10166.003392/2010-18.
Insurgindo-se contra o Despacho Decisório proferido nos autos do processo
originário no 10166.003392/2010-18, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
levada a julgamento pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC), por meio do Acórdão no 07-41.523, de 28 de março de 2018, que a julgou
improcedente, conforme entendimento resumido na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/08/2003
PROTOCOLO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e
a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo
prescricional para apresentação de PER/DCOMP fica suspenso. O crédito
habilitado pode comportar mais de uma Declaração de Compensação, todas
sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da sentença
ou da extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em relação
ao saldo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para uma melhor elucidação dos fatos, revela-se oportuno transcrever o relatório
contido no acórdão da DRJ, de no 07-41.523, acima mencionado:
Trata-se de Declaração de Compensação, apresentada por meio de formulário,
em 20/04/2010, em que a interessada pretende compensar débitos decorrentes
da contribuição devida para o PIS com supostos créditos reconhecidos por decisão
transitada em julgado, não homologada nos termos do Despacho Decisório, de fls.
151 a 160, com ciência a requerente em 26/01/2012.
Conforme informado no Despacho Decisório em apreço, posteriormente, entre o
período de 28/04/2010 e 17/09/2010, a requerente, protocolizou novas
declarações de compensação em formulário, formalizadas em processos distintos,
utilizando o mesmo crédito reconhecido judicialmente para compensação de
diversos outros débitos. Os quais, em atendimento ao que disciplina a Portaria
RFB n° 666, de 24/04/2008, por se tratarem de declarações de compensação que
têm por base o mesmo crédito, ao presente processo foram juntados por
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
3
anexação os processos n°s: 10166.003611/2010-51; 10166004265/2010-28;
10166.004476/2010-61;
10166.005159/2010-61;
10166.005308/2010-92;
10166.006144/2010-11;
10166.006286/2010-88;
10166.007341/2010-57;
10166.007681/2010-88; e o 10166.008245/2010-26.
Os débitos objeto das compensações pretendidas pelo contribuinte, são os
constantes da tabela abaixo:

Em 24/10/2011 foi proferida decisão por meio do Despacho Decisório
DRF/BSB/Diort, fls 88 a 95, considerando como não declaradas as compensações
apresentadas em formulários às fls. 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, vez
que o sujeito passivo não utilizou o programa PER/DCOMP para sua transmissão,
assim como não apresentou explicação acerca do motivo que o impossibilitou.
Inconformada com a referida decisão a interessada apresentou recurso
hierárquico constante às fls. 103 a 133, pleiteando a revisão do Despacho
Decisório/DRF/BSA/Diort, proferido em sede no processo administrativo n°
10166.003392/2010-18, que considerou não declaradas as compensações
efetuadas via formulário de Declaração de Compensação.
A autoridade competente a quo, por sua vez, por meio do Despacho Decisório ora
combatido, assim decidiu:
25. Pelo exposto, proponho que:
a) com base no art. 56, § IP, da Lei n.° 9.784/99, conhecer do Recurso c que
seja reconsiderada decisão de Despacho Decisório/DRF/BSB/Diort, de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
4
24/10/2011, constante às fls. 88 a 95 do presente processo, no sentido de se
admitir as declarações de compensação em formulário;
b) que, na análise do mérito sejam não homologadas, as compensações
constantes às fls. 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81 do presente
processo, em virtude de que à data de formulação do pedido em formulário
já havia prescrito o direito de o contribuinte efetuar a compensação,
conforme exposto nos parágrafos 23 e 24 deste Despacho.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 162 a 177,
10/02/2012, alegando, em síntese, que:
- em razão de Mandado de Segurança - Processo n° 1999.34.00.005616-4, obteve,
por decisão transitada em julgado, direito a compensar créditos tributários
indevidamente pagos c título de PIS, recolhidos na forma dos Decretos - Lei n°s
2.445 e 2.449, de 1988. Assim, à luz da legislação pátria protocolizou, em
30/11/2007, Pedido de Habilitação de crédito via Processo Administrativo n.°
10166.014792/2007-45, o qual foi DEFERIDO, reconhecendo a habilitação prévia
do crédito do PIS, no valor de R$ 3.061.564,90;
- as declarações de compensação constantes às fls. 01; 09; 17; 25; 33; 41; 49; 57;
65; 73 e 81, relacionadas na Tabela de fls. 138, dos autos, foram feitas em estrita
observância a Lei no10.833, de.2003, que, em seu art. 17, modificou o art. 74, da
Lei n° 9.430, de 1996;
- a compensação constitui causa de extinção do crédito tributário; quando
postulada, tem o mesmo efeito que o pagamento, nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação. Enquanto se aguarda a decisão final do processo
administrativo sobre a homologação da extinção do crédito tributário pela
compensação, os tributos relativamente aos quais estas foram realizadas
permanecem com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional;
- não se pode admitir a decisão ora combatida que considerou como
compensação não homologada os créditos oriundos dos pagamentos
indevidamente recolhidos, referente ao PIS, reconhecido em sede do Pedido de
Habilitação Prévia - PAF n.° 10166.014792/2007-45, vez que o Despacho Decisório
da RFB que deferiu/autorizou o envio das PER/DCOMP's, foi emitido somente em
27/11/2008;
- diante da realidade fática, restou demonstrado, no mínimo, a má-fé por parte do
fisco, quando DEFERIU a habilitação do crédito, somente quando já passado os
cinco anos do trânsito em julgado da ação. E após as compensações realizadas,
alega que não poderia fazê-lo, em virtude de que à data de formulação do pedido
em formulário já havia prescrito o direito de o contribuinte efetuar a
compensação, quando na verdade foi o responsável, induvidosamente, ao
impedimento da manifestante realizar as compensações anteriormente.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
5
Por fim, diante de todo o exposto a manifestante requer a homologação de todas
as declarações relacionadas no relatório deste voto; bem como pleiteia que seja
assegurando a manifestante até julgamento final, em última instância
administrativa, a apresentação de todos os recursos previsto na legislação e que a
manifestação de inconformidade em epígrafe seja recebida com efeito
suspensivo.
A partir do resultado de julgamento proferido pela DRJ acima mencionado e
entendendo pela ausência de recurso por parte da contribuinte, foi formalizado o presente
processo (PAF 10166.507917/2011-62), vinculado ao processo originário no 10166.003392/2010-
18, para fins de cobrança:

Contudo, aos 21/08/2019, a contribuinte apresenta nos presentes autos Recurso
Voluntário, trazendo as seguintes argumentações:
- Defende a tempestividade do Recurso Voluntário, uma vez que a empresa em
litígio teria sido incorporada desde 05/2019, já estando em seu CNPJ a situação de “baixada desde
03/05/2019” por incorporação, tendo descoberto a existência do presente processo (no
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
6
10166.507917/2011-62) na condição de “devedor” ao acessar via e-cac o sistema e identificar o
Edital 29/2019 APOIO/DICAT/DRF/BSB de 24 de junho de 2019. Assevera ter procedido com a
solicitação perante4 a RFB por meio de alteração contratual, com a finalidade de proceder a
incorporação da Govesa Brasília (CNPJ 00.053.975/0001-88) para Govesa Goiânia (CNPJ
01.256.007/0001-31), sendo o processo da incorporação aberto em 02/2019 e deferido pela Junta
Comercial competente em 05/2019. Contudo, a incorporadora não recebeu nenhuma intimação
quanto à decisão proferida pela DRJ, sendo, ao contrário, procedida à ciência da empresa já
incorporada por edital, em 24 de junho de 2019, do qual não tomou conhecimento. Requer, assim,
o restabelecimento do prazo para a apresentação do Recurso Voluntário, o qual deve ser
considerado tempestivo.
- Este processo no 10166.507917/2011-62, foi apensado aos autos do processo
administrativo originário no 10166.003392/2010-18. Esclarece que em razão de Mandado de
Segurança no 1999.34.00.005616-4, obteve, por decisão passada em julgado, direito a compensar
créditos tributários indevidamente pagos a título de PIS, recolhidos na forma dos Decretos -lei nos
2.445/88 e 2.449/88. Assim, à luz da legislação pátria, protocolou Pedido de Habilitação de crédito
(processo administrativo n.o 10166.014792/2007-45), tendo sido deferida a habilitação prévia do
crédito do PIS, no valor de R$ 3.061.564,90 (três milhões, sessenta e um mil, quinhentos e
sessenta e quatro reais e noventa centavos), e estando apta a realizar as compensações. Contudo,
o Despacho Decisório/SRF/DIORT/BSA considerou as compensações como não declaradas.
- Não se pode admitir a argumentação usada pela autoridade fiscal, como
compensação não declarada, porque a Recorrente utilizou o formulário da Declaração de
Compensação constante do Anexo VII, permitido na legislação, e não transmitiu pelo Programa
PER/DCOMP 4.2, pela existência de falha que impediu a geração do Pedido Eletrônico, na falta de
previsão da hipótese de compensação com data do trânsito ocorrida há mais de cinco anos na
data da transmissão da PER/DCOMP. Restou provado e comprovado pela Recorrente o erro
acusado no sistema. Não houve erro por parte da Recorrente quando do envio da Declaração de
Compensação impressa (manual), o que houve foi a impossibilidade desta de transmitir pelo
sistema do Programa PER/DCOMP 4.2 à época. A referida impossibilidade se deu em virtude de o
Despacho da Habilitação do Crédito ter sido deferido após o prazo de cinco anos da data do
trânsito em julgado da ação e a Recorrente não poderia enviar PER/DCOMP, sem que tivesse sido
previamente habilitado o crédito pela autoridade fiscal, em observância aos atos normativos que
regem a matéria.
- No tópico “DO DIREITO”, a Recorrente defende que a “Autoridade Fiscal não
cumpriu a lei, deixando de proferir DESPACHO DECISÓRIO, bem como de cientificar a Recorrente
sobre a não homologação das compensações, abrindo-lhe o prazo de 30 dias para apresentação
de Manifestação de Inconformidade, o que, induvidosamente, violou, frontalmente, o § 9o,
acima transcrito. Tal procedimento cerceou o direito de defesa da Recorrente assegurado pela
CRFB-88.” Alega ainda que, ao não oportunizar o direito de apresentar manifestação de
inconformidade, também impediu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
7
- Insiste a Recorrente que “a Autoridade Fiscal violou a lei e impôs à Recorrente
dano irreparável, impedindo o exercício do direito de defesa assegurado constitucionalmente,
além de inviabilizar a apresentação de recurso próprio, denominado manifestação de
inconformidade, bem como, inobservando o rito do PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, através
do qual chegaria ao exame de seu pleito pelo CONSELHO DE CONTRIBUINTES, órgão judicante da
esfera administrativa.”
- Aduz que “Enquanto a Autoridade fiscal considera a COMPENSAÇÃO NÃO
DECLARADA, por não ter a Recorrente demonstrado a existência de falha no aludido Programa
Per/Dcomp. A Recorrente faz prova através do RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS DO
PER/DCOMP 4.2 (Doc. 04), que o Programa PER/DCOMP, 4.2 (em vigor à época), exigia o
preenchimento de vários campos, onde deveriam ser preenchidos obrigatoriamente, com as
informações nele constante, que impediam a transmissão pelo sistema eletrônico via PER/DCOMP,
caso apresentasse ERRO. E, de fato, a Recorrente não conseguiu enviar a PER/DCOMP à época via
sistema, porque quando do preenchimento desta, o sistema apresentava ERRO, que impediu o
envio da PER/DCOMP.”
- Ao final, requer o recebimento do Recurso Voluntário e, no mérito, “seja revisto o
DESPACHO DECISÓRIO/DRF/DIORT/BSA, proferido no Processo Administrativo no Processo
10166.507917/2011-62, que considerou a COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA, porque a
Recorrente utilizou o formulário da Declaração de Compensação constante do Anexo VII,
permitido no art. 34, § 1o da IN 900/2008, e provou a existência de falha no programa
PER/DCOMP, impossível de se fazer a compensação pelo sistema eletrônico do citado programa”,
para, então, serem homologadas as compensações em discussão. Requer, ainda, lhe seja
assegurado “até julgamento final em última instância administrativa (em caso de não-
homologação das compensações realizadas), a apresentação de Manifestação de
Inconformidade, conforme dispõe o § 9° da Lei 10.833, de 29.12.2003, que, em seu art. 17,
modificou o art. 74, da Lei no 9.430, de 29.12.96, e que facultou ao sujeito passivo, no prazo
referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação;”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Tempestividade
A Recorrente defende inicialmente a tempestividade do Recurso Voluntário
alegando que a empresa em litígio teria sido incorporada desde 05/2019, já estando em seu CNPJ
a situação de “baixada desde 03/05/2019” por incorporação, quando identificou a existência do
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
8
presente processo (no 10166.507917/2011-62) na condição de “devedor” ao acessar via e-cac o
sistema e identificar o Edital 29/2019 APOIO/DICAT/DRF/BSB de 24 de junho de 2019.
Assevera ainda ter procedido com a solicitação perante a RFB por meio de alteração
contratual, com a finalidade de proceder a incorporação da Govesa Brasília (CNPJ
00.053.975/0001-88) para Govesa Goiânia (CNPJ 01.256.007/0001-31), sendo o processo da
incorporação aberto em 02/2019 e deferido pela Junta Comercial competente em 05/2019.
Contudo, em relação à Carta Cobrança de fls. 116 a 119, foi procedida à ciência da empresa já
incorporada por edital, em 24 de junho de 2019, da qual não tomou conhecimento.
A Recorrente junta aos autos a seguinte documentação:

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
9
Consultando o CNPJ da empresa incorporada no sítio eletrônico da Receita Federal
do Brasil – RFB, tem-se que realmente consta em seus cadastros a sua baixa na data de
03/05/2019, inclusive com a Certidão de Baixa:

Portanto, tem-se que de fato a baixa da empresa incorporada já havia sido deferida
e comunicada em momento anterior ao Edital 29/2019 APOIO/DICAT/DRF/BSB, de 24 de junho de
2019. Contudo, é de se observar que o referido edital visa cientificar a Recorrente acerca da Carta
Cobrança contra ela emitida e não acerca do acórdão proferido pela DRJ, de cuja intimação se
inicia o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso Voluntário, caso seja de interesse
do contribuinte:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
10

Oportuno reproduzir os trechos da Carta Cobrança, em que inexiste alusão à
decisão proferida pela DRJ e o respectivo prazo recursal conferido ao contribuinte, mas apenas
menciona a não identificação do pagamento dos valores que seriam devidos e adverte quanto à
possibilidade de inscrevê-los na Dívida Ativa da União:

A referida Carta Cobrança segue acompanhada de DARF com data de vencimento de
30/04/2019 (a baixa da empresa incorporada se deu aos 03/05/2019). Pelo teor da Carta
Cobrança, - emitida nos autos de processo de cobrança e não no processo originário no qual se
instaurou o litígio – e, ainda, considerando que o Acórdão 07-41.523 – 4a Turma da DRJ/FNS foi
proferido em sessão de 28/03/2018, não é difícil pressupor a ocorrência de prévia intimação ao
contribuinte quanto ao teor do referido acórdão, facultando a interposição de recurso voluntário,
nos autos do processo originário e no qual se instaurou a lide, qual seja, o processo de no
10166.003392/2010-18.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
11
A Recorrente defende ter direito ao “restabelecimento do prazo para apresentação
do Recurso Voluntário”, com base na alegada invalidade do Edital 29/2019 APOIO/DICAT/DRF/BSB,
de 24 de junho de 2019. Contudo, o referido Edital não visava a ciência da Recorrente quanto à
decisão proferida pela DRJ e o seu consequente direito à interposição de Recurso Voluntário, mas
apenas à ciência da contribuinte quanto à Carta Cobrança de débitos em aberto e advertir quanto
à possibilidade de encaminhamento do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de
cobrança executiva.
Ademais, também no tocante aos argumentos de mérito trazidos pela Recorrente, o
recurso não deve ser conhecido, consoante se passa a demonstrar.
Nos termos já relatado, a Recorrente se insurge contra o entendimento exarado no
Despacho Decisório/DRF/DIORT/BSA que considerou como não declaradas as compensações por
ela realizadas. Insurge-se também contra o fato de que, por terem sido não declaradas as
compensações, não foi oportunizado à Recorrente o direito de apresentar Manifestação de
Inconformidade contra a referida decisão, o que resultaria, ainda, na suspensão da exigibilidade
determinada no art. 151 do Código Tributário Nacional. Alega violação ao exercício do direito de
defesa assegurado constitucionalmente ao inviabilizar a apresentação de Manifestação de
Inconformidade, sendo inobservado o rito do processo administrativo fiscal, através do qual o seu
pleito chegaria até o CARF, para ser apreciado.
Em seu pedido, requer expressamente a Recorrente “seja revisto o DESPACHO
DECISÓRIO/DRF/DIORT/BSA,
proferido
no
Processo
Administrativo
no
Processo
10166.507917/2011-62, que considerou a COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA”.
Pois bem.
Consoante se depreende do relatório do acórdão proferido pela DRJ no processo
originário no 10166.003392/2010-18, de fato, em 24/10/2011, foi proferido o DESPACHO
DECISÓRIO/DRF/DIORT/BSA que considerou como não declaradas as compensações em
formulário apresentadas pela Recorrente, por não ter sido utilizado o programa PER/DCOMP para
a sua transmissão, assim como não apresentou explicação acerca do motivo que o impossibilitou.
Contudo, contra o referido Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Recurso
Hierárquico pleiteando a sua revisão, tendo a Autoridade competente assim decidido:
25. Pelo exposto, proponho que:
a) com base no art. 56, § IP, da Lei n.° 9.784/99, conhecer do Recurso c que seja
reconsiderada decisão de Despacho Decisório/DRF/BSB/Diort, de 24/10/2011,
constante às fls. 88 a 95 do presente processo, no sentido de se admitir as
declarações de compensação em formulário;
b) que, na análise do mérito sejam não homologadas, as compensações
constantes às fls. 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81 do presente processo,
em virtude de que à data de formulação do pedido em formulário já havia
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
12
prescrito o direito de o contribuinte efetuar a compensação, conforme exposto
nos parágrafos 23 e 24 deste Despacho. (g.n)
Portanto, em relação ao Despacho Decisório que considerou como não declaradas
as compensações, a Recorrente interpôs o recurso administrativo próprio que, levado à
julgamento, reverteu a decisão anterior para expressamente admitir as declarações de
compensação em formulário e, em sequência, na análise de mérito, entendeu pela não
homologação. Segue ementa abaixo reproduzida deste novo Despacho Decisório, proferido aos
26/01/2012:

Observe-se que, em relação a esse segundo Despacho Decisório e contra a não
homologação das compensações (e não mais compensações não declaradas), foi devidamente
oportunizado à Recorrente o direito à apresentação de Manifestação de Inconformidade:

A ciência deste novo Despacho Decisório pela Recorrente foi devidamente
certificada:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
13

Em decorrência deste despacho decisório foi, inclusive, determinado o
cancelamento da inscrição em dívida ativa, conforme segue:

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
14
Apresentada a Manifestação de Inconformidade pela Recorrente, a mesma foi
levada a julgamento pela DRJ em sessão de 28 de março de 2018, resultando no Acórdão 07-
41.523 (fls. 105/113), proferido nos autos do processo originário no 10166.003392/2010-18, que
decidiu pela sua improcedência e manutenção do crédito tributário, com base nos seguintes
fundamentos:
À luz do relato feito acima e da análise dos autos, constata-se que a DRF de
origem, em procedimento fiscal de análise de direito creditório, decidiu não
homologar as compensações ora pleiteadas. Como relatado, isso se deu pelo fato
de, à data de formulação dos referidos pedidos em formulário, já ter ocorrido a
prescrição do direito de o contribuinte efetuar a compensação.
A recorrente, por sua vez, em sede de manifestação de inconformidade, em
síntese, aduz que não se pode admitir a decisão ora combatida que considerou
como compensação não homologada os créditos oriundos dos pagamentos
indevidamente recolhidos, referente ao PIS, reconhecido em sede do Pedido de
Habilitação Prévia - PAF n.° 10166.014792/2007-45, quando na verdade o próprio
fisco foi responsável, induvidosamente, ao impedimento da manifestante realizar
as compensações anteriormente, vez que o Despacho Decisório da RFB que
deferiu/autorizou o envio das PER/DCOMP's, foi emitido somente em
27/11/2008, um ano e 5 dias após a apresentação do pedido de habilitação.
Como se vê, o presente litígio trata-se de verificar se quando da entrega das
declarações de compensação, objeto da presente análise, já havia ocorrido ou não
a prescrição do direito do contribuinte efetuar as compensações pretendidas.
Posto isto, inicialmente, importa registrar que, de fato, conforme informações
extraídas dos autos temos que em primeira instância foi garantido à impetrante o
direito de compensar as importâncias recolhidas a maior, a título de contribuição
para o PIS, no período de setembro/1988 a setembro/1995, com base mas
alterações promovidas pelos Decretos-Leis n°s 2.445, e 2.449, ambos de 1988,
face a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, com créditos do PIS/PASEP e
da COFINS. A União interpôs apelação ao TRF da 1o Região que negou provimento
ao recurso. O STF deu provimento parcial ao Recurso Especial interposto pela
União para que a compensação fosse feita somente com débitos do próprio PIS. A
decisão transitou em julgado em 28/08/2003.
Assim, o direito da interessada para pleitear a compensação junto à Receita
Federal, nos moldes dos arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional - CTN,
transcrito a seguir, teve início a partir de 28/08/2011.
(...)
Pelo que, em atendimento ao que determina o art. 51 da Instrução Normativa RFB
no 600, de 2005, o contribuinte, em 30/11/2007, protocolizou Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido judicialmente - PAF no 10166.014792-2007-
45. Em 30 de junho de 2008 foi proferido Despacho Decisório, que deferiu
parcialmente o pedido de habilitação de credito reconhecido por decisão judicial
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
15
transitada cm julgado. Cientificado da decisão em 22/07/2008, o contribuinte
apresentou recurso em 21/08/2008.
Concluída a análise do recurso ao deferimento parcial de pedido de habilitação,
diante dos argumentos apresentados, a decisão contestada foi reconsiderada.
Assim, foi exarado Despacho Decisório EQAJUD/DICAT/DRF/BSA n° 27, de
27/11/2008, deferindo o pedido de habilitação prévia de créditos de PIS
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado.
As declarações de compensação, objeto da presente análise, foram protocoladas
no período compreendido entre 20/04/2010 a 17/09/2010.
Como visto até aqui temos a seguinte situação:
a) tempo decorrido entre o trânsito em julgado (28/08/2003) e o pedido de
habilitação (30/11/2007) = 4 anos e 3 meses e 2 dias;
b) prazo decorrido entre a apresentação do Pedido de Habilitação do Crédito
30/11/2007) e a data despacho decisório que deferiu a habilitação do crédito -
decisão final (05/12/2008) = 1 ano e 5 dias
c) prazo entre a data de ciência do despacho decisório que deferiu a habilitação
do crédito - decisão final (05/12/2008) e o ingresso da declaração da 1a
declaração de compensação (20/04/2010 ) = 1 ano e 4 meses de 15 dias.
d) prazo decorrido entre trânsito em julgado da ação e a apresentação da 1a
declaração de compensação = 6 anos, 8 meses e 8 dias;
Com efeito, diante da realidade dos fatos, considerando-se que tanto quanto um
título executivo extrajudicial possui um limite temporal para sua exigibilidade,
bem como procedimentos e processos próprios para sua satisfação, como é caso
do ajuizamento da correspondente ação executiva, o crédito contra a Fazenda
Nacional demanda, na forma da legislação aplicável, §1° do art. 74 da Lei 9.430,
de 1996, o emprego de um modo específico e formal para seu aproveitamento,
dentro do lapso de cinco anos, tal como disciplina art. 1o do Decreto 20.910, de
1932. Para ilustrar, cumpre transcrever as normas legais referenciadas:
(...)
À luz legislação acima transcrita todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem na situação. Sendo
que nos termos do citado § 4o não corre a prescrição durante a demora que, no
estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da divida, considerada liquida,
tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Em verdade, não é caso de interrupção, mas sim de suspensão do prazo
prescricional, conforme fixa o Parecer Normativo COSIT no 11/2014 e cujas
conclusões, de natureza vinculante para a Autoridade Administrativa, cabe
transcrever:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
16
(...)
Desta feita, considerando que a prescrição não corre durante a demora que a
administração tiver incorrido ao reconhecimento da divida, há que se verificar se
mesmo excluindo do período compreendido entre a data do trânsito em julgado
da ação e a data da apresentação da 1a declaração de compensação, o período
que a autoridade competente utilizou para emitir o despacho decisório que
deferiu a habilitação do crédito - decisão final, já havia transcorrido o prazo que o
contribuinte tinha para cobrar a Fazenda Pública. De se ver:

Contudo, ainda que se considere suspenso o prazo prescricional entre o período
que intermedeia o pedido de habilitação do crédito ( 30/11/2007) e a respectiva
decisão administrativa definitiva (05/12/2008), qual seja o período de 1 ano e 5
dias, à data de ingresso do primeira declaração de compensação em 20/04/2010,
já havia expirado o direito de o contribuinte utilizar o seu crédito reconhecido em
decisão judicial, pelo transcurso do prazo qüinqüenal previsto na legislação
vigente (5 anos, 7 meses e 17 dias).
Não bastasse isso, nos termos do § 6o, art. 71 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008, o deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal
do título judicial referido no inciso IV do § 4o.
Cabe esclarecer, ainda, que em atendimento ao que dispõe o § 10, art. 34, da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, as Declarações de Compensação em
epígrafe, tendo por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 (cinco) anos, seriam cabíveis, desde que o referido crédito
tivesse sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as
condições previstas no § 5o., do mesmo artigo, o que não ocorreu no presente
caso.
Por fim, à vista do exposto, demonstrado que o crédito tributário ora pretendido
não foi objeto de pedido de restituição, mas tão somente do pedido de
habilitação e que quando da apresentação dos pedidos de compensação, objeto
da presente análise, em virtude do transcurso do prazo qüinqüenal, já havia
expirado o direito de a manifestante utilizar o seu crédito reconhecido
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
17
judicialmente, o Despacho Decisório ora combatido não merece nenhum reparo,
mantendo-se, assim, a não homologação das compensações pleiteadas,
Confrontando os fundamentos de direito trazidos pela Recorrente em seu recurso e
os fundamentos do Acórdão 07-41.523, conclui-se pela ausência de dialeticidade entre o decidido
e o combatido. Além da Recorrente não atacar os fundamentos adotados pela DRJ para manter o
crédito tributário, ela se insurge contra questão inclusive já superada e revertida em seu favor,
trazendo alegações dissociadas das razões de decidir.
Na mesma linha do voto que ora se apresenta, convergindo para o não
conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, há inúmeras decisões do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a reiterar os argumentos de mérito vertidos na
impugnação, sem atacar os fundamentos do Acórdão de Impugnação para o não
conhecimento da impugnação, não há como se conhecer do recurso voluntário
por falta de regularidade formal, eis que não há dialeticidade entre o decidido e o
combatido.
(Processo no 10510.00331/2007-31; Acórdão no 2401-010.945; Relator
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes; sessão de 09/03/2023)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil).
(Processo no 10880.667964/2011-99; Acórdão no 3302-010.373; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.507917/2011-62
18
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil).
(Processo no 10469.900877/2010-39; Acórdão no 1002-001.916; Relator
Conselheiro Rafael Zedral; sessão de 14/01/2021)
Isso posto, não conheço do Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 197
DF CARF MF
Original